Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE MANIFESTOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal visa a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
2. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
3. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que sua condenação definitiva foi injusta ou errônea, porquanto alega falsidade dos depoimentos das vítimas, restringindo-se a repisar os argumentos já afastados na prolação da sentença e no acórdão confirmatório.
4. O artigo 385 do Código de Processo Penal representa um prolongamento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública e tem por escopo atender o sistema do livre convencimento motivado, haja vista o Parquet não ser o único destinatário das provas apontadas no processo. Desse modo, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o órgão julgador.
5. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
6. Revisão criminal julgada improcedente.